Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Perdão judicial. Substituição por restritiva de direitos. Suspensão da pena.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante -- o acusado conduziu veículo que disse ter comprado de pessoa desconhecida, e que estava com sinais de identificação adulterados e sem documentação – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Na receptação dolosa e reincidente o réu, não se concede perdão judicial, restrito aos casos de receptação culposa em que primário o réu (art. 180, § 5o, do CP).
4 - Não incide o privilégio do § 5o do art. 180 do CP se o bem receptado, veículo, tinha valor superior a R$ 30.000,00, e o apelante é reincidente.
5 – Se reincidente o réu e que responde ação penal por crime contra o patrimônio, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão.
6 – Apelação não provida.